Tribunal: TJMT
Processo: 1034842-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034842-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ODILON JORGE MIRANDA - CPF: 099.352.741-87 (AGRAVANTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (AGRAVADO), KATIA CILENE MOREIRA MORAES - CPF: 513.696.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora de imóvel.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso interposto pelo agravante atende ao princípio da dialeticidade, necessário para o seu conhecimento, e se a penhora do imóvel configuraria medida ilegal por se tratar, segundo o agravante, de bem de família pertencente à sua ex-esposa.

III. Razões de decidir

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, incisos II e III, do CPC, e enseja o não conhecimento do recurso.

O agravante não comprova a alegada alienação ou transferência do imóvel para a sua ex-esposa, tampouco apresenta documentos que demonstrem a averbação dessa mudança de titularidade na matrícula do bem.

O recurso limita-se a repetir os argumentos apresentados na impugnação à penhora, sem enfrentar diretamente as razões utilizadas pelo magistrado de origem, que se basearam na ausência de provas documentais quanto à propriedade do imóvel e sua condição de bem de família.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma clara e direta os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. A ausência de documentação comprobatória de alienação ou transferência de imóvel impede a consideração de sua exclusão da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 1.016, II e III; Lei no 8.009/90, art. 1o; CF/1988, art. 5o, XI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1241594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011; TJMT, RED no 1026703-65.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen de Andrade Addario, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Odilon Jorge Miranda, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move a Açofer Indústria e Comércio Ltda., rejeitou a impugnação a penhora apresentada e determinou a manutenção da constrição sobre o imóvel matriculado sob n. 43.150 no Cartório do 5o Ofício da mesma Comarca.

Inconformado, o agravante sustenta que o imóvel penhorado é de titularidade exclusiva da sua ex-esposa, Sra. Cleuza de Oliveira Miranda, desde a homologação do divórcio consensual em 2005, e a execução deve recair apenas sobre os bens do devedor, nos termos do art. 789, do CPC, razão pela qual a aludida constrição constitui medida ilegal e desproporcional.
Segue sustentando que o imóvel penhorado é utilizado como única residência pela sua ex-esposa, configurando-se como bem de família, que é impenhorável, à luz do art. 1o, da Lei n. 8.009/90, conforme entendimento jurisprudencial, mesmo quando há vínculo com terceiros alheios ao processo executivo, salvo as exceções legais, que não se aplicam ao caso. Firme no seu propósito, alega que decisão agravada atingiu indevidamente a titular do imóvel, que não é parte da execução, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o imóvel é de propriedade exclusiva de terceiro e não integra o seu patrimônio. Alega ainda que a manutenção da penhora pode levar à alienação judicial do imóvel, causando prejuízo irreparável à real proprietária, que depende do bem como única moradia, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 259056189).

As informações foram prestadas (id. 260454724), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 263576260), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na contraminuta, a parte agravada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que Açofer Indústria e Comércio Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Odilon Jorge Miranda, visando o recebimento de R$ 14.056,68 (quatorze mil, cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), oriundo de duplicatas emitidas em nome do devedor em razão de compra de mercadorias pelo mesmo.

Durante a marcha processual, foi deferido o pedido da exequente de penhora do imóvel matriculado sob n. 43.150, no Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/M.

Diante disso, o executado apresentou impugnação a penhora (id. 168475365 – autos de origem), defendendo que o imóvel penhorado não lhe pertence desde o divórcio consensual realizado em 11.02.2005, ocasião em que houve o desmembramento do mesmo em duas partes, cada cônjuge ficando com 50% (cinquenta por cento) e, posteriormente, vendeu a sua parte, sendo de propriedade exclusiva de sua ex-esposa, Cleuza de Oliveira Miranda, que nele reside e não tem nenhuma relação com o processo de execução. Seguiu defendendo que que o imóvel configura0se como bem de família, protegido pela Lei n. 8.009/90 e pela Constituição Federal (artigos 5o, XI, 6o e 226), sendo impenhorável, além de ter sido avaliado de forma incorreta.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“
o Executado não apresentou documentos comprovando a alienação ou formalização da partilha do bem, de modo que o imóvel permanece registrado em seu nome na matrícula, sob regime de comunhão universal de bens, e sem qualquer averbação de transferência ou alienação para a ex-esposa
”
, aliado ao fato de que
“
não trouxe um único elemento de prova sequer a comprovar que se trata do único imóvel e destinado a moradia da sua ex-esposa
”
, rejeitou a impugnação a penhora apresentada e determinou a manutenção da constrição sobre o imóvel matriculado sob n. 43.150 no Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT (id. 257037151).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o imóvel penhorado é de titularidade exclusiva da sua ex-esposa, Sra. Cleuza de Oliveira Miranda, desde a homologação do divórcio consensual em 2005, e a execução deve recair apenas sobre os bens do devedor, nos termos do art. 789, do CPC, razão pela qual a aludida constrição constitui medida ilegal e desproporcional.

Segue sustentando que o imóvel penhorado é utilizado como única residência pela sua ex-esposa, configurando-se como bem de família, que é impenhorável, à luz do art. 1o, da Lei n. 8.009/90, conforme entendimento jurisprudencial, mesmo quando há vínculo com terceiros alheios ao processo executivo, salvo as exceções legais, que não se aplicam ao caso.

Firme no seu propósito, alega que decisão agravada atingiu indevidamente a titular do imóvel, que não é parte da execução, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o imóvel é de propriedade exclusiva de terceiro e não integra o seu patrimônio.

Alega ainda que a manutenção da penhora pode levar à alienação judicial do imóvel, causando prejuízo irreparável à real proprietária, que depende do bem como única moradia, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“
o Executado não apresentou documentos comprovando a alienação ou formalização da partilha do bem, de modo que o imóvel permanece registrado em seu nome na matrícula, sob regime de comunhão universal de bens, e sem qualquer averbação de transferência ou alienação para a ex-esposa
”
, aliado ao fato de que
“
não trouxe um único elemento de prova sequer a comprovar que se trata do único imóvel e destinado a moradia da sua ex-esposa
”
, rejeitou a impugnação a penhora apresentada e determinou a manutenção da constrição sobre o imóvel matriculado sob n. 43.150 no Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT (id. 257037151).

Entretanto, em suas razões recursais, o agravante se limitou a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na impugnação a penhora apresentada no feito executivo (id. 168475365 – autos de origem).

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no agravo, foram tratadas na r. decisão de forma contrária as pretensões do agravante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações do pedido de desconstituição da penhora, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, de que não apresentou documentos comprovando a alienação ou formalização da partilha do bem, de modo que o imóvel permanece registrado em seu nome na matrícula, sob regime de comunhão universal de bens, e sem qualquer averbação de transferência ou alienação para a ex-esposa, bem como de que o referido imóvel se trata de bem de família (id. 257037151).

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.016, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.
[...]
A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.

O agravo de instrumento que não obedece ao art. 1.016, CPC, não deve ser conhecido
[...]
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo de instrumento não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade.

Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15
.-”
(RED n. 1026703-65.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen de Andrade Addario, j. 20.03.2024 – negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SANEAMENTO DO FEITO –
RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– [...] – RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]”
(RAI n. 1016173-02.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.12.2023 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025